Tribunal: STF
Processo: Rcl 85538
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida cautelar, proposta por Igor Silva de Menezes em face de acórdão proferido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos da Reclamação nº 0086272-55.2024.8.19.0000, na qual se alega, em síntese, o desrespeito à Súmula Vinculante 10.(eDOC 13).



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram conhecidos e desprovidos.



    No presente caso, o reclamante alega que a Reclamação manejada perante o TJ/RJ foi inadmitida com base na alegação de que a Resolução nº 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, que atribuiria competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar reclamações contra decisões de Turmas Recursais, seria inaplicável às Turmas Recursais Criminais, conforme entendimento firmado pelo Órgão Especial daquele Tribunal no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0040329-59.2017.8.19.0000 (eDOC 1, p. 3; eDOC 13, p. 8).



    O reclamante sustenta que tal cenário configura uma “completa negativa de jurisdição” (eDOC 1, p. 3), uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, por um lado, afirma não possuir competência para tais reclamações (Súmula 203 do STJ), e o Tribunal de origem, por outro, nega-se a processá-las.



    Aduz que o afastamento da disciplina normativa operado pelo TJRJ, em órgão fracionário, implicou violação ao art. 97 da Constituição Federal. (eDOC 1, p. 3)



    Argumenta que, ao não conhecer da Reclamação, a autoridade reclamada chancelou a decisão da Turma Recursal, que teria afastado a aplicação da Lei Estadual nº 6.451/2013 e da Resolução GPGJ nº 1.838/2013, diplomas que vedam a instauração de procedimentos investigatórios baseados unicamente em denúncias anônimas, sem submeter a questão ao Órgão Especial. (eDOC 1, p. 3)



    Alega que, “ao proceder dessa maneira, o órgão fracionário do TJRJ incorreu em frontal violação à Súmula Vinculante nº 10, segundo a qual 'viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da norma, afasta a sua incidência, no todo ou em parte'” (eDOC 1, p. 3). 



    Em suas razões, o reclamante sustenta que o acórdão reclamado, “ao deixar de aplicar o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 6.451/2013, bem como no art. 4º, § 1º, da Resolução GPGJ nº 1.838, de 28 de maio de 2013, sem qualquer declaração de inconstitucionalidade submetida ao Órgão Especial, e, ainda, ao decidir em sentido frontalmente oposto ao texto expresso da norma estadual, o órgão fracionário incorreu em usurpação da competência do Órgão Especial, além de violar o devido processo legal, a segurança jurídica e a cláusula de reserva de plenário, o que implica a nulidade do acórdão recorrido” (eDOC 1, p.10).



    Requer, assim, a concessão de medida cautelar para determinar a suspensão da decisão reclamada e do Inquérito Policial nº 053-02780/2023. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o acórdão impugnado e sustar seus efeitos. Alternativamente, pede a concessão de habeas corpus de ofício para trancar o referido inquérito policial (eDOC 1, p. 38).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação (eDOC 19).



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A questão posta na presente reclamação diz respeito à suposta inobservância da Súmula Vinculante 10 pela decisão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Na espécie, a decisão reclamada não conheceu da reclamação originária por inadequação da via eleita, sob os seguintes fundamentos:



    “De início, quanto à Resolução STJ n.º 03/2016, tem-se que este Tribunal de Justiça, por manifestação do C. Órgão Especial, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0040329-59.2017.8.19.0000, firmou entendimento de sua não aplicabilidade aos Juizados Especiais Criminais (...)



    Em sua fundamentação, o referido aresto destaca que a Resolução STJ n.º 03/2016 trata exclusivamente dos Juizados Federais (Lei n.º 10.259/2001) e da Fazenda Pública (Lei n.º 12.153/2009). 



    Que, portanto, não se aplica aos Juizados Especiais Criminais, que possuem microssistema voltado à celeridade e simplicidade e com decisões unirrecorríveis, as quais não podem ser revistas pelo Superior tribunal de Justiça, como reconhecido pela Súmula 203 da referida Corte, e que seriam prejudicados, caso se permitisse o uso indiscriminado da reclamação como sucedâneo recursal.



    Desta forma, inviável o acolhimento da presente reclamação fundamentada em resolução inaplicável às Turmas Recursais.



    De outro lado, segundo as normas de competência e admissibilidade previstas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:



    “(...) Art. 51. Compete às Câmaras Criminais, observado o critério de especialização ratione materiae: 



    I - processar e julgar: 



    a) os habeas corpus, quando o coator for qualquer das pessoas mencionadas no art. 15, I, alíneas “a” e “b”; Prefeitos, Juízes com competência criminal, Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais ou membros do Ministério Público Estadual; 



    b) as reclamações de natureza processual contra atos de Juízes com competência criminal, quando não sejam da competência de outro Órgão; (...)”



    Verifica-se, assim, que o legislador, ao tratar da competência da Câmara Criminal para o julgamento de reclamações de natureza processual, limitou-se aos atos de juízes com competência criminal, não incluindo, como fez na alínea 'a' do inciso I do art. 51, os atos praticados pelas Turmas Recursais, assim evidenciado o não cabimento da discussão pretendida pela presente via.



    Por todos esses fundamentos, constata-se a inexistência dos pressupostos de admissibilidade da presente Reclamação. 



    Admitir o contrário implicaria deslocar a via reclamatória a análise de compatibilidade entre decisões de Turmas Recursais e jurisprudência não vinculante dos Tribunais Superiores, ampliando indevidamente o seu alcance, utilizando-a como sucedâneo recursal.” (eDOC. 13, pp. 8-11; grifou-se).



    Em síntese, o acórdão reclamado não conheceu da reclamação por entender que a via era inadequada, com base em precedente do Órgão Especial do próprio tribunal e em interpretação de seu regimento interno. A decisão, portanto, teve natureza eminentemente processual e não adentrou o mérito da controvérsia relativa à instauração do inquérito policial.



    Observo que, na hipótese, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais indicados pela parte reclamante (Lei Estadual nº 6.451/2013 e Resolução GPGJ nº 1.838/2013), nem afastou a sua aplicação por julgá-los inconstitucionais, mas apenas assentou a ausência dos pressupostos de admissibilidade da reclamação. Dessa forma inexiste estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se, ainda que implicitamente, na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Desse modo, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera análise de cabimento processual, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, in verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 64148 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6.3.2024 - grifos nossos)



     



    Saliento, ademais, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente